Tribunal: STF
Processo: RE 534964
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. MODULAÇÃO DE
   EFEITOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO. SOCIEDADES CIVIS
   PRESTADORAS DE SERVIÇO.
        1. É constitucional a revogação da
   isenção relativa às sociedades civis prestadoras de serviço, uma
   vez que não existe hierarquia entre lei complementar e lei
   ordinária.
        2.Matéria pacificada pelo Plenário do Supremo
   Tribunal: Recursos Extraordinários 377.457/PR e 381.964/MG, rel.
   Min. Gilmar Mendes, pub. DJE 29.09.2008, que também rejeitou
   pedido de modulação dos efeitos da decisão.
        3.Agravo regimental
   improvido.